Tribunal: STJ
Processo: 0159024-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001401 - MA (2025/0159024-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE WILLIAM MENDONCA ROCHA (PRESO)
ADVOGADO
: VANDERLEI FLORENTINO DE DEUS SANTOS - SP132489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
,
habeas corpus
sustentando a desnecessidade, desproporcionalidade e falta de fundamentação idônea da prisão
preventiva, além de alegar excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o pedido de liminar no
originário revela ilegalidade flagrante que justifique a mitigação da Súmula 691
habeas corpus
do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que indeferiu o pedido de liminar no
está devidamente fundamentada
habeas corpus
em elementos concretos, como indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva,
justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução
criminal.
4. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a mitigação da Súmula 691 do STF, uma
vez que a prisão preventiva está alicerçada em elementos concretos e não há delonga
injustificada no oferecimento da denúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A decisão que indefere liminar em habeas corpus não revela ilegalidade
flagrante apta a justificar a mitigação da Súmula 691 do STF quando fundamentada em indícios
concretos de autoria e materialidade delitiva".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
STF, Súmula 691; STJ, HC 490654, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
Jurisprudência relevante citada:
.
20/05/2019
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48641328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:30
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 83989fbb-b552-4488-91f9-d66a7ddf270a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/06/2025
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
02 de julho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48641328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:30
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 83989fbb-b552-4488-91f9-d66a7ddf270a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001401 - MA (2025/0159024-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE WILLIAM MENDONCA ROCHA (PRESO)
ADVOGADO
: VANDERLEI FLORENTINO DE DEUS SANTOS - SP132489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
,
habeas corpus
sustentando a desnecessidade, desproporcionalidade e falta de fundamentação idônea da prisão
preventiva, além de alegar excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o pedido de liminar no
originário revela ilegalidade flagrante que justifique a mitigação da Súmula 691
habeas corpus
do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que indeferiu o pedido de liminar no
está devidamente fundamentada
habeas corpus
em elementos concretos, como indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva,
justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução
criminal.
4. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a mitigação da Súmula 691 do STF, uma
vez que a prisão preventiva está alicerçada em elementos concretos e não há delonga
injustificada no oferecimento da denúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA47873685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:15
Código de Controle do Documento: 24433969-09f7-4ae6-95bb-d822d587e137

Tese de julgamento: "A decisão que indefere liminar em habeas corpus não revela ilegalidade
flagrante apta a justificar a mitigação da Súmula 691 do STF quando fundamentada em indícios
concretos de autoria e materialidade delitiva".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
STF, Súmula 691; STJ, HC 490654, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
Jurisprudência relevante citada:
.
20/05/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE WILLIAM MENDONÇA
, em face de decisão que indeferiu liminarmente o
.
ROCHA
habeas corpus
O agravante sustenta, em síntese, que:
"a fase de investigação encerrou-se, tendo
a)
sido oferecida a denúncia em 17 de março de 2025, sem que tenha ocorrido, até a presente data,
a audiência de instrução" (e-STJ, fl. 823);
"a prisão preventiva revela-se desnecessária,
b)
desproporcional ou carente de fundamentação idônea" (e-STJ, fl. 824);
"há ausência de
c)
contemporaneidade dos fatos em relação à decretação da medida cautelar" (e-STJ, fl. 824); d)
"há excesso de prazo na formação da culpa, sem justificativa plausível" (e-STJ, fl. 824).
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo à apreciação
do Colegiado.
.
É o relatório
VOTO
Esta Corte Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas
contra decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses
corpus
excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da
Súmula 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior,
habeas corpus
indefere a liminar."
Sobre o tema, os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU
PEDIDO LIMINAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
ÓBICE DA SÚMULA 691 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, "não
compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra
decisão do relator que, em 'habeas corpus' requerido a Tribunal Superior, indefere a
liminar".
Documento eletrônico VDA47873685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:15
Código de Controle do Documento: 24433969-09f7-4ae6-95bb-d822d587e137

2. O referido óbice é ultrapassado tão somente em casos excepcionais, nos quais a
evidência da ilegalidade é tamanha, que não escapa à pronta percepção do julgador, o
que, todavia, não ocorre na hipótese, em que foram apontados elementos concretos
que, ao menos à primeira vista, evidenciam a gravidade concreta do delito em tese
cometido, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da custódia
preventiva para a garantia da ordem pública.
3. Não está evidenciada, de maneira patente, nenhuma delonga injustificada para o
eventual oferecimento de denúncia, capaz de ensejar a superação da Súmula n. 691
do Supremo Tribunal Federal, haja vista que os autos do inquérito policial têm tido
tramitação regular, conforme informações prestadas pelo Juiz de primeiro grau.
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC 404.872/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
12/9/2017
22/9/2017

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA N. 691/STF. ART. 1o, I, § 1o, DO
DECRETO N. 201/1967 (TRÊS VEZES) E ART. 316 DO CP (TRÊS VEZES).
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser
cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre
na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Caso em que a prisão foi decretada em razão do descumprimento de medida
cautelar anteriormente imposta, conforme previsão. Precedentes. Ausência de
manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a autorizar a superação do
mencionado enunciado.
3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC 400.949/PR, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
27/6/2017
1/8/2017
Na hipótese, restou consignado na decisão que indeferiu o pedido de liminar na
origem,
:
verbis

"Preliminarmente, e tudo (re)examinado, não assiste razão ao Impetrante.
Isso porque, embora o Impetrante alegue que a decisão que decretou a prisão
preventiva do Paciente André William Mendonça Rocha não possui fundamentação,
em apreciação aos argumentos e documentos que instruem o presente writ, observo
que a prisão preventiva foi, sim, decretada e mantida de forma motivada e alinhada a
elementos do caso concreto.
Com efeito, o Juízo de origem expressamente justificou a necessidade de decretação
da prisão cautelar, sob o fundamento de que: 'em relação à ANDRÉ WILLIAM
MENDONÇA ROCHA, apesar de não haver registros neste estado, como bem
informou a autoridade policial (Id 135295931, págs. 52/57), o representado André
William ostenta uma ação penal por crime de furto qualificado (Processo n° 1500656-
03.2023.8.26.0542 – 2a V.C. de Barueri/SP). Conforme relatado por ele, inclusive, o
mesmo já teria até condenações no Estado de São Paulo, que teria cumprido
Documento eletrônico VDA47873685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:15
Código de Controle do Documento: 24433969-09f7-4ae6-95bb-d822d587e137

integralmente, in verbis: '[...] QUE respondeu a dois processos por furto de cargas, no
Estado de São Paulo, sendo que foi condenado em um (dois anos e quatro meses) e
QUE está respondendo a um terceiro processo, também em São
absolvido no outro;
Paulo, por furto de cargas, processo este que está em andamento; QUE atualmente o
interrogado não está trabalhando; QUE veio de São Paulo para São Luís há dois
meses e meio para retornar a morar com sua família e recomeçar sua vida;' (grifo
nosso).Nesta toada, é pertinente lembrar que os registros criminais anteriores, desde
Inquéritos Policiais à Ações Penais, é justificativa plausível para amparar a
imposição da custódia preventiva, isso porque demonstra o risco concreto de
reiteração delitiva, ainda mais, no caso caso concreto, por se tratarem de processos
por crimes de mesma natureza (contra o patrimônio), e ressalta a periculosidade do
agente criminoso, conforme a jurisprudência pacífica do STJ. (...) Os crimes
investigados são de gravidade considerável, notadamente por terem resultado o
prejuízo de em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na empresa dos
eletrodomésticos. Por certo, parte da carga foi recuperada, todavia, é necessário
coibir a reiteração de práticas criminosas como essas, principalmente por se tratar de
esquema bem estruturado, encabeçado pelo investigado André William, evitando
assim maiores prejuízos, tanto para a empresa alvo do caso em análise quanto para
eventuais outras. Ademais, relevante citar que a prisão pela conveniência da
instrução criminal visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas
(...) A análise do conjunto probatório dos autos revela que a liberdade dos
representados pode comprometer diretamente a coleta de provas e o regular
andamento do Inquérito Policial. Há elementos concretos que apontam a
possibilidade de os representados destruírem ou ocultarem provas relevantes, sendo
' (ID
pertinente citar que André William tentou se livrar de um aparelho celular.
44818351 - p. 2/9).
Desse modo, ao menos neste momento de análise preambular, verifica-se que a
prisão preventiva se encontra devidamente alicerçada nos indícios suficientes de
autoria, prova da materialidade delitiva, sendo a medida extrema necessária para
garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, como exigido
em lei (CPP, art. 312), pois fundado o receio de que, em liberdade, possa ocorrer
reiteração delitiva, o que, por conseguinte, faz com que as medidas cautelares
diversas da prisão não sejam satisfatórias para afastar o periculum libertatis aqui
versado.
Nesse sentido, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “não
há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é
decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva
extraídos dos autos da ação penal.” (STJ - HC: 490654 MG 2019/0023144-1, Rel.
Min. Laurita Vaz, DJe
).
20/05/2019
Portanto, e sob os cuidados deste instante processual, creio ter a decisão sido
devidamente fundamentada em elementos concretos abstraídos dos autos; não
sofrendo necessidade de reparo." (e-STJ, fl. 20-22).
Entendo que a decisão que rejeitou o pleito liminar não revela ilegalidade apta a
justificar a manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de
mitigação da referida Súmula 691 desta Corte.
Documento eletrônico VDA47873685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:15
Código de Controle do Documento: 24433969-09f7-4ae6-95bb-d822d587e137

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47873685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:15
Código de Controle do Documento: 24433969-09f7-4ae6-95bb-d822d587e137

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.001.401 / MA
Número Registro: 2025/0159024-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08022983620248100001 08119504620258100000 08909702020248100001 8022983620248100001
8119504620258100000 8909702020248100001
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VANDERLEI FLORENTINO DE DEUS SANTOS
ADVOGADO
: VANDERLEI FLORENTINO DE DEUS SANTOS - SP132489
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: ANDRE WILLIAM MENDONCA ROCHA (PRESO)
CORRÉU
: FABIANO MEDEIROS DE ASSIS
CORRÉU
: JOSE RIBAMAR FRAZAO DE CASTRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE WILLIAM MENDONCA ROCHA (PRESO)
ADVOGADO : VANDERLEI FLORENTINO DE DEUS SANTOS - SP132489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
Documento eletrônico VDA48640468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: d71fdbfe-7761-4cf7-a1c5-ed3895408154

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: d71fdbfe-7761-4cf7-a1c5-ed3895408154